Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701640-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTI SEGURANCA ELETRONICA E PATRIMONIAL LTDA - EPP AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, a agravante (autora) alega, em síntese, que é consumidora e a inversão do ônus da prova é medida impositiva para comprovar os fatos alegados na inicial, uma vez que somente a agravada possui as gravações de protocolos e meios técnicos. Preparo regular. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Deveras, o feito originário encontra-se na fase de instrução probatória, assim, eventual avanço da marcha processual sem o exame deste Colegiado acerca da possibilidade da inversão do ônus da prova poderá acarretar prejuízo à parte agravante. Por cautela, deve ser atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora